Tribunal: TJBA
Processo: 8057975-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057975-88.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS ENCARGOS ECONÔMICOS DO PIS/COFINS E DO PRÓPRIO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE ISSQN QUE SE CINGE NO PREÇO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DE CONCEITO LEGAL AMPLIATIVO PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116/2003. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO LEGISLADOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF (ADPFS 189 E190 /SP). INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA EM RELAÇÃO A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL RELACIONADO À ICMS (TEMA 69/STF DE REPERCUSSÃO GERAL), INCLUSIVE CONSIDERADA A NÃO-CUMULATIVIDADE DESTE TRIBUTO, BEM COMO RESPECTIVA A MODALIDADE APURATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8057975-88.2021.8.05.0001 de Salvador, onde figura, como apelante, SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e, como apelado, MUNICÍPIO DO SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da eminente Desª. Relatora, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Presidente Desª. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça